Tribunal: TJSP
Processo: 1500437-61.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500437-61.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MIKAEL GUILHERME DA SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617 -Voto no 14050
2
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617
Apelante: Mikael Guilherme da Silva Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 14050
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO.
Reconhecimento. Invalidade. O artigo 226 do Código de
Processo
Penal,
não traz obrigação, mas mera
recomendação e advertência, com a condicionante se
possível. Condenação mantida. Regime fechado
mantido. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 132/135, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São José
dos Campos/SP, julgou procedente a ação penal e condenou MIKAEL
GUILHERME DA SILVA ALVES ao cumprimento das penas de 04
anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, no mínimo
legal, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado,
o
acusado
apelou.
Nas
razões
apresentadas, em preliminar, sustenta a nulidade do feito pela
inobservância do artigo 226 do CPP em seu reconhecimento. Por fim,
pede a alteração do regime para modalidade mais branda (fls. 140/146).
Contrariado o recurso, nessa instância, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 149/159 e
172/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617 -Voto no 14050
3
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 20 de março de 2020, por volta
das 20h00min, no estabelecimento comercial denominado “Lojas
Americanas”, situado na Avenida Nove de Julho no 550, no Jardim Nove
de Julho, nesta cidade e Comarca, MIKAEL GUILHERME DA SILVA
ALVES, mediante grave ameaça exercida com uma réplica de arma de
fogo contra o ofendido João Victor da Silva Masini, subtraiu para si: 02
(duas) caixas de chocolates da marca Nestlé; 08 (oito) cartões Google
Play, no valor de R$100,00 (cem reais) cada; 17 aparelhos de telefonia
celular, sendo: seis da marca Samsung: modelos Galaxy A20 (3), Galaxy
A10S (3), Galaxy A30S (3), Galaxy A10 (1), Galaxy J2 (1) e dois sem
modelos identificados; três da marca Motorola: modelos Moto G8 Play
(1), Moto E6 (1) e XT 2015; e um da marca LG, modelo K12 Prime e a
quantia de R$329,00 (trezentos e vinte e nove reais) em dinheiro.
Segundo
se
apurou,
o
ofendido
trabalhava
no
estabelecimento comercial já mencionado, como operador de loja,
quando ali entrou um indivíduo, posteriormente identificado como o
denunciado, que anunciou um assalto, mediante grave ameaça exercida
com uma arma de fogo, exigindo a entrega do dinheiro do caixa.
Intimidado com a voz de assalto e com a ameaça feita
com a arma de fogo, que não sabia tratar-se de uma réplica, já que esta
imitava perfeitamente uma arma verdadeira, o ofendido não resistiu e
entregou ao denunciado a quantia em dinheiro já mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617 -Voto no 14050
4
Em seguida o denunciado exigiu a entrega dos aparelhos
de telefonia celular da vitrine, dizendo que iria atirar no vidro, caso os
aparelhos não fossem entregues. Em face da ameaça, o ofendido e outro
funcionário não identificado desacoplaram os aparelhos de telefonia
celular e entregaram ao denunciado.
Enquanto os funcionários da loja desacoplavam os
aparelhos de telefonia celular, o denunciado ainda subtraiu as caixas de
chocolates e os cartões Google Play já mencionados.
Na posse da res furtiva, o denunciado se evadiu do local,
no sentido da Avenida São João, restando ao ofendido unicamente
acionar a Polícia Militar. Algum tempo depois, com as características
físicas e roupas usadas pelo assaltante, policiais militares começaram a
diligenciar nas imediações, até que avistaram uma pessoa correndo na
Rua Paraibuna, o que levantou suspeitas.
Os policiais militares agiram rapidamente e abordaram o
denunciado, encontrando com ele um simulacro de arma de fogo e os
bens subtraídos do estabelecimento comercial, ocasião em que ele
admitiu, informalmente, a autoria do roubo.
Em face das circunstâncias, o denunciado foi detido e
conduzido ao Plantão Policial do Centro, onde foi lavrado o auto de
prisão em flagrante, ocasião em que o denunciado se reservou ao direito
de somente se manifestar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617 -Voto no 14050
5
O ofendido também compareceu ao Plantão Policial,
ocasião em que, além de reconhecer o denunciado como o autor do
roubo (fls. 10), informou que era o segundo roubo que ele havia
praticado, naquela semana, contra a rede das “ Lojas Americanas”.
Pois bem. O apelante apenas questiona a validade de seu
reconhecimento judicial e pleiteia a alteração do regime prisional.
De início anote-se que o réu confessou o crime, o que
supre qualquer falha em seu reconhecimento. De qualquer forma, frise-
se que o ofendido também o reconheceu sob o crivo do contraditório,
afastando qualquer alegação de nulidade do feito.
Neste ponto, é importante destacar que as declarações da
vítima não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais,
quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único
interesse dos lesados é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar pessoas inocentes.
Ainda, na esteira de remansosa jurisprudência, o artigo
226, do Código de Processo Penal, não traz obrigação, mas mera
recomendação, uma advertência, com a condicionante se possível. Logo,
eventual desobediência aos ditames do referido dispositivo legal não
pode ser aceita como argumento para invalidar o ato. Ademais, o
reconhecimento realizado em audiência, por estar acobertado pelo
contraditório, se sobrepõe àquele efetuado na fase investigatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617 -Voto no 14050
6
Ainda, não há nulidade na realização do reconhecimento
do acusado sem o formalismo proposto no art. 226 e 227 do CPP, desde
que haja outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva.
E, no presente caso, inexiste vício a ser declarado quanto
à inobservância da forma prevista em lei para o ato do reconhecimento,
considerando-se que há outras provas coligidas nos autos em relação ao
réu, como expendido.
No tocante à pena, foi fixada no mínimo não havendo
razão para alterá-la.
Por fim, o regime prisional deve ser mantido no fechado,
levando-se em conta a pena fixada e a gravidade do crime de roubo,
praticado em uma grande loja de departamento e circulação de pessoas,
o que demonstra a audácia do réu.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem
qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que
não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena
corporal, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A
periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para
fins de livramento condicional, à “constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir” (Art. 83,
parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500437-61.2020.8.26.0617 -Voto no 14050
7
regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio
praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime
carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que
são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da
violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder
Público, o que somente se verifica, realmente, com a imposição do
regime mais gravoso.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR